Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705978-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMAR ALVES BRILHANTE APELADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O I Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator